Tribunal: TCU
Processo: 014.148/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6320/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 10/FMS/2022, promovido pela Prefeitura de Oriximiná/PA, com recursos do Fundo Municipal de Saúde - FMS, cujo objeto é a aquisição de material odontológico com entrega parcelada, para atender demanda anual da Secretaria Municipal de Saúde. Considerando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento da representação; considerando a ausência do perigo da demora e presença do perigo da demora reverso; considerando a rejeição sumária de intenção de recurso de licitante ocorrida no certame, em afronta a entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que o juízo de admissibilidade deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais; considerando a não realização da diligência prevista no § 3o do art. 43 da Lei 8.666/1993 na etapa de julgamento e a consequente eliminação de licitante apto à contratação; considerando a cláusula contratual estabelecendo, sem o devido amparo na Lei 8.666/1993, a possibilidade de prorrogação de contrato de fornecimento de materiais; considerando a iminência do término da vigência dos contratos firmados a partir do Pregão Eletrônico 10/FMS/2022; considerando a baixa representatividade de eventual prejuízo decorrente da atuação indevida do pregoeiro frente ao valor estimado da licitação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, arts. 143, inciso V, 'a', 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; b) expedir as ciências indicadas no subitem 1.6. deste acórdão; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.148/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Oriximiná - PA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Matheus Harada de Almeida (26606/OAB-PA), representando Odonto Oeste Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Oriximiná/PA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Eletrônico 10/FMS/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa Odonto Oeste Ltda., com a análise antecipada do mérito do recurso, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz, 4124/2019-1a Câmara, Relator Ministro Bruno Dantas e 602/2018-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo; b) ausência de realização da diligência prevista no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 e no art. 47 do Decreto 10.024/2019, em relação à licitante Odonto Oeste Ltda., em prejuízo à obtenção da proposta mais vantajosa do certame, considerando que a realização de diligência em certames licitatórios é um poder-dever da Administração.